Tribunal: TJES
Processo: 5025680-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025680-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO GONSAGA

APELADO: NELSON LUIZ DOS REIS CHIABAI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO POSTERIOR À VENDA ENTRE CÔNJUGES DECLARADA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA À ÉPOCA DA AQUISIÇÃO PELO TERCEIRO. BOA-FÉ PRESUMIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Geraldo Gonsaga contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5025680-25.2023.8.08.0024, que julgou improcedentes os pedidos autorais e manteve a constrição judicial sobre o veículo HYUNDAI/HR HDB, placa MTB4F91, ao fundamento de que a alienação do bem teria ocorrido em fraude à execução. O apelante sustenta que adquiriu o bem de boa-fé, mediante financiamento bancário, antes de qualquer registro de penhora ou decisão judicial que declarasse fraude na cadeia dominial do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aquisição do veículo pelo embargante, anterior ao registro de penhora ou qualquer anotação restritiva no órgão competente, mas posterior à alienação entre cônjuges declarada fraudulenta, configura fraude à execução, mesmo na ausência de prova de má-fé do terceiro adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 375, estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

4. Inexistindo registro de penhora no sistema RENAJUD ou anotação restritiva no órgão de trânsito à época da aquisição, presume-se a boa-fé do comprador, incumbindo ao credor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ciência da execução ou o conluio fraudulento.

5. A operação de compra e venda realizada em 10/06/2017 e formalizada por financiamento bancário em agosto/2017 indica regularidade e boa-fé, sendo a concessão de crédito precedida de análise da situação jurídica do bem.

6. A decisão que declarou a fraude na venda entre o executado e sua esposa, proferida apenas em 2019, não possui efeitos retroativos capazes de alcançar terceiros que adquiriram o bem em momento anterior e sem ciência da demanda judicial.

7. A manutenção da constrição judicial, na hipótese em exame, comprometeria a segurança jurídica e a proteção legal conferida ao terceiro de boa-fé, em afronta ao entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 956.943/PR, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fraude à execução somente se configura quando presente o registro da penhora do bem alienado ou quando demonstrada, de forma inequívoca, a má-fé do terceiro adquirente.

2. A boa-fé do terceiro comprador é presumida e deve ser protegida quando inexistente registro de gravame no momento da aquisição e ausente prova de ciência da demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência.

3. A decisão que reconhece fraude à execução não retroage para atingir negócio jurídico realizado por terceiro de boa-fé antes do registro de qualquer constrição judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, e 828.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 375; STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 01.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1877541/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 08.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível 1005341-47.2020.8.26.0196, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 17.09.2024; TJ-DF, Apelação Cível 0721181-75.2022.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, j. 20.03.2024; TJ-RS, Apelação Cível 5021746-44.2018.8.21.0001, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 28.11.2023; TJ-SC, APL 0300606-63.2018.8.24.0071, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 09.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025680-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO GONSAGA

APELADO: NELSON LUIZ DOS REIS CHIABAI, RONALDO LOPES BITTI

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por GERALDO GONSAGA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 5025680-25.2023.8.08.0024, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a constrição judicial sobre o veículo HYUNDAI/HR HDB, placa MTB4F91, sob o fundamento de que a alienação do bem teria ocorrido em fraude à execução.

Sustenta o apelante, em suas razões recursais, que: (1) adquiriu o veículo em 10/06/2017 de boa-fé, inexistindo, à época da transação e do financiamento bancário (agosto/2017), qualquer registro de penhora ou restrição judicial junto ao sistema RENAJUD; (2) a decisão que declarou a fraude à execução na venda originária entre o executado e sua esposa foi proferida apenas em 2019, não podendo prejudicar o terceiro adquirente que consultou os cadastros públicos e constatou a inexistência de gravames; e (3) o fato de o veículo ter sido objeto de financiamento com alienação fiduciária em favor de instituição financeira corrobora a lisura do negócio e a ausência de consilium fraudis.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita (ID. 17428297), conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia recursal reside em aferir a legalidade da constrição judicial incidente sobre o veículo HYUNDAI/HR HDB (Placa MTB4F91), o que pressupõe verificar se a alienação do bem configurou fraude à execução ou se deve prevalecer a proteção ao terceiro adquirente de boa-fé.

Como cediço, os embargos de terceiros constituem meio de defesa de quem não sendo parte no processo venha a sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de apreensão judicial, a teor do artigo 674 do Código de Processo Civil.

Assim, no tocante aos pressupostos necessários para a apresentação dos embargos de terceiro, verifica-se que o apelante provou o ato de constrição, via sistema RENAJUD, sobre veículo que alega ser de sua propriedade.

Compulsando os autos, observa-se que o apelante, Geraldo Gonsaga, adquiriu o referido veículo em 10 de junho de 2017, de propriedade de Marlene Rodrigues Chiabai, tendo a operação sido lastreada por contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em favor do Banco Bradesco S/A, firmado em 11 de agosto de 2017.

Por outro lado, o bloqueio judicial via sistema RENAJUD, oriundo da execução promovida por Ronaldo Lopes Bitti em face de Nelson Luiz dos Reis Chiabai, somente veio a ser determinado e efetivado em data consideravelmente posterior à aquisição, especificamente no ano de 2023 (ID. 17427907).

O d. Juízo de origem, ao julgar improcedentes os embargos de terceiro, considerou que a venda anterior do veículo, realizada pelo executado Nelson à sua esposa Marlene
em 26 de setembro de 2016, já havia sido declarada em fraude à execução por decisão interlocutória proferida em 2019
, o que, sob a ótica do d. Juízo de origem, contaminaria as transferências subsequentes, independentemente da boa-fé do último adquirente.

Pois bem. Não obstante o entendimento do magistrado sentenciante, a solução da lide deve ser norteada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, a qual estabelece que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Nessa linha, conforme tese firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 956.943/PR), inexistindo o prévio registro da penhora ou de restrição judicial junto ao órgão de trânsito, incumbe exclusivamente ao credor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda capaz de reduzir o alienante à insolvência, ou que agiu em conluio fraudulento. A boa-fé, como princípio geral de direito, é presumida; a má-fé, por sua vez, exige prova cabal.

No caso em análise, as provas documentais carreadas aos autos são contundentes ao demonstrar que, à época da aquisição pelo apelante e da respectiva alienação fiduciária junto à instituição financeira, inexistia qualquer registro de constrição ou impedimento no prontuário do veículo perante o DETRAN.

O fato de o veículo ter sido adquirido mediante financiamento bancário reforça sobremaneira a tese de boa-fé, uma vez que a concessão de crédito dessa natureza é precedida de rigorosa análise técnica e jurídica sobre a disponibilidade e o desembaraço do bem dado em garantia.

O ordenamento jurídico prestigia a tutela da boa-fé de terceiros, cuja presunção só poderia ser ilidida caso houvesse o registro da penhora (art. 828 do CPC) ou a comprovação de má-fé, elementos estes que não se sustentam na espécie.

Registre-se que
a decisão que declarou a fraude na alienação entre cônjuges, proferida apenas em 2019, não tem o condão de retroagir para afetar o direito de propriedade do apelante, que agiu com as cautelas devidas e confiou na higidez do registro público no momento da compra, em 2017
.

Em tal contexto, a manutenção da restrição judicial sobre bem adquirido sem qualquer anotação restritiva no órgão registral e sem prova de ciência do adquirente importaria em esvaziar a proteção conferida ao terceiro de boa-fé, deslocando indevidamente ao embargante ônus probatório que, conforme entendimento repetitivo, recai sobre o credor.

Nessa linha de intelecção, seguem os seguintes julgados:

EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência da embargante. Fraude à execução não configurada.
Não demonstrado que, ao tempo da alienação, existia inscrição da penhora, mediante bloqueio no DETRAN. Compra e venda e tradição do bem anterior ao registro de restrição do veículo via RENAJUD. Celebração de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária para realização da compra pela terceira adquirente. Ausência de comprovada má-fé do embargante, ônus que competia às credoras. Súmula 375 do E. STJ
. Precedentes da jurisprudência. Recurso provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10053414720248260196 Franca, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 17/09/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DA PENHORA NO MOMENTO DA ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 375 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça fixou os requisitos para a análise da fraude à execução: o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.
2. A fraude à execução é inexistente quando é comprovado pelo adquirente que a data de aquisição do veículo, segundo consta no Documento Único de Transferência (DUT), é anterior a data do registro da restrição judicial do bem móvel.
3. Ante a ausência de indícios que demostrem a ciência do adquirente do veículo sobre ações executivas em trâmite contra o alienante, capazes de reduzir este à insolvência, não é possível presumir a má-fé do adquirente a fim de reconhecer a fraude à execução do bem previsto no art. 792, inciso IV, do CPC. 4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-DF 0721181-75.2022.8.07.0001 1836270, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 20/03/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA . EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO OU MÁ-FÉ. REGISTRO DE PENHORA INEXISTENTE. NEGOCIAÇÃO REGULAR. BOA-FÉ PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Conjunto probatório produzido nos autos que visa formar a convicção do julgador, não incorrendo em cerceamento de defesa o indeferimento de outras provas consideradas impertinentes, na esteira do art. 370, do CPC. 2.
O reconhecimento da fraude à execução requisita prévia averbação do processo executivo, registro da penhora anterior à alienação ou oneração ou, ainda, prova de má-fé do terceiro adquirente, sendo a boa-fé presumida. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
3. Caso em que os documentos trazidos dão azo à versão do embargante, demostrando efetiva negociação via revenda de veículos, através de financiamento por Instituição financeira e, sobretudo. Ausência de demonstração de artifício ou dolo de fraudar a execução, ônus pertencente à embargada, que não logrou êxito para tanto. Precedentes. 4. Sentença reformada para afastar a fraude à execução, julgando procedentes os embargos de terceiro.
(TJ-RS - Apelação: 50217464420188210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 28/11/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGADOS - 1. JUSTIÇA GRATUITA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA - TESE ACOLHIDA - EFEITOS EX NUNC - 2. FRAUDE À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SIMULAÇÃO E DA FRAUDE À EXECUÇÃO - AUTOMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO ANTES DA RESTRIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE, ÔNUS QUE INCUMBIA AOS EMBARGADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada a hipossuficiência alegada pela parte, concede-se-lhe a benesse da justiça gratuita, com efeitos ex nunc. 2.
A fraude à execução pressupõe o registro da constrição judicial do veículo ou a comprovação do elemento subjetivo da má-fé de terceiro adquirente; ausentes tais pressupostos, inocorre fraude à execução e procedem os embargos de terceiro opostos pelo adquirente de boa-fé que teve bem indevidamente constrito.

(TJ-SC - APL: 03006066320188240071, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 09/11/2023, Segunda Câmara de Direito Civil, publicado em 09/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
BLOQUEIO DO VEÍCULO DE TERCEIRO, ADQUIRENTE DE BOA FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO PERANTE O DETRAN. PROVA DOCUMENTAL QUE EVIDENCIA A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DOMINIAL, ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL, QUE SE TRANSFERE VIA TRADIÇÃO. INDEVIDO O BLOQUEIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
PECULIARIDADES DO CASO. PARTE EMBARGADA QUE OPUSERA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO, MESMO DEPOIS DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, PELO TERCEIRO EMBARGANTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA, EM DETRIMENTO AO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NÃO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 00425536720218160014 Londrina 0042553-67.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, “inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência” (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2.
No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução.
3. Nos termos da Súmula 303/STJ, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.” 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Portanto, ante a ausência de registro da penhora ao tempo do negócio e não tendo o credor se desincumbido do ônus de provar a má-fé do adquirente, a reforma da sentença é medida que se impõe para afastar o reconhecimento da fraude em relação ao apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando o levantamento definitivo da constrição judicial sobre o veículo objeto da lide e, por consequência, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Deixo de aplicar a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, pois a majoração é cabível apenas quando o recurso é desprovido ou não conhecido, conforme entendimento do STJ (Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os embargos de terceiro, determinando o levantamento definitivo da constrição judicial sobre o veículo objeto da lide e, por consequência, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência.

Acompanho a integralidade do voto do Eminente Relator.